Tribunal: TJDFT
Processo: 0739710-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE ATIVOS. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. ÔNUS DEMASIADO À SERVENTIA. PREJUÍZO AOS JURISDICIONADOS. NÃO VERIFICADO. TRANSCURSO DE MAIS DE 1 (UM) ANO. LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
Agravo de Instrumento interposto pelo Exequente contra decisão que, nos autos da Execução, indeferiu o requerimento de bloqueio de valores via SISBAJUD, na modalidade reiterada, nas contas do Executado.
II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão que consistem em: (i) examinar se a implementação do bloqueio via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, por período determinado, é demasiadamente onerosa à serventia; (ii) verificar se há razoabilidade para o deferimento da medida perseguida pelo Exequente.
III. Razões de decidir
3. A realização da pesquisa na modalidade “teimosinha” não é demasiadamente onerosa ao órgão jurisdicional, porquanto não exige, a priori, uma atitude repetitiva e contínua de monitoramento das contas bloqueadas.
4. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
5. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta.
6. Constatado o transcurso de 4 (quatro) anos desde a última pesquisa de ativos, bem como a realização de várias diligências infrutíferas para a localização de bens penhoráveis da parte executada, é razoável a renovação da consulta via SISBAJUD, com utilização de ferramenta que permite a reiteração automática da busca (teimosinha), pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, a fim de conferir à Execução a máxima eficácia.
IV. Dispositivo e tese
Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese em julgamento:
É razoável a renovação da pesquisa via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, por período determinado, com o intuito de busca de ativos em valor suficiente para saldar a dívida executada, quando a última diligência foi efetivada há 4 (quatro) anos, sem que implique ônus excessivo à serventia ou prejuízo aos demais jurisdicionados, pois não há necessidade de monitoramento contínuo das contas bloqueadas.

Dispositivos relevantes citados: CPC/15, arts. 6o e 854, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.993.495/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/9/2022, DJe: 30/9/2022. STJ, AREsp no 2.986.337/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025. TJDFT, Acórdão 2096557, 0733244-33.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 26/2/2026, DJe: 12/3/2026.